Tribunal: TJMT
Processo: 1010301-26.2022.8.11.0037
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010301-26.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ELISANDRO VIEIRA - CPF: 047.192.221-88 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIO MARCIO DA COSTA PROENCA - CPF: 588.358.902-25 (ASSISTENTE), BRAULIO CASTRO CEZARIO - CPF: 672.634.371-04 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – DESTINAÇÃO MERCANTIL DOS ENTORPECENTES COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita, de modo que a tese desclassificatória não encontra guarida no conjunto probatório.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal aviado por
Elisandro Vieira
, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público Estadual e o condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

A defesa pleiteia a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei n. 11.343/06), ao argumento de insuficiência probatória acerca da traficância (Id. 176730699).

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (Id. 176730704).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 181971687, opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de Elisandro Vieira como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, nos seguintes termos:

“
No dia 13 de dezembro de 2022, por volta das 05h09min, na residência localizada na Rua Aquilau Borges, nº 05, Bairro Parque Gnoato, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado ELISANDRO VIEIRA guardava e tinha em depósito, para venda e entrega ao consumo de terceiros, a quantia de 208,72g (duzentos e oito gramas e setenta e duas centigramas) de maconha, acondicionada na forma de 1 (uma) porção e 0,13g (treze centigramas) de cocaína, acondicionada na forma de 1 (uma) porção, conforme Termo de Exibição e Apreensão (Id.106831068), substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, consoante Laudo Pericial Preliminar de nº 210.2.04.2022.013658-01 (Id.106831075 –. Págs.01/02), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Na ocasião, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão (Código: 1008019-152022.8.11.0037 e 1008019-15.2022.8.11.0037.01.0033-16), em desfavor do denunciado, os Policiais Civis se deslocaram até o endereço supracitado.

Durante revista domiciliar, os agentes policiais lograram êxito em localizar 208,72g de maconha, a qual estava acondicionada na forma de 1 (uma) porção e 0,13g de cocaína, a qual estava acondicionada na forma de 1 (uma) porção, conforme Termo de Exibição e Apreensão acostado no Id. 106831068
.” (Id. 176730669)

Após regular instrução processual, o magistrado sentenciante julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e condenou o apelante à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

A defesa do apelante pugna pela desclassificação do crime a ele imputado para o de posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/06). Todavia, o pleito não merece acolhida.

A materialidade está comprovada nos autos pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id. 176725147 – pág. 1), Boletim de Ocorrência (Id. 176725145 – pág. 2-3), Termo de Exibição e Apreensão (Id. 176730652), Laudo Pericial (Id. 176730659), assim como pela prova oral produzida em ambas as fases da persecução penal.

Em relação à autoria, na fase extrajudicial, o apelante afirmou que a droga apreendida seria para o seu consumo e que as embalagens encontradas dentro de um pote de madeira seriam envelopes de substâncias já consumidas. Em juízo, utilizou do direito de permanecer em silêncio.

Não obstante as alegações da defesa, as provas angariadas aos autos, notadamente os depoimentos dos policiais civis responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, a quantidade e variedade das substâncias entorpecentes apreendidas (cocaína e maconha), aliado à presença de apetrechos utilizados na comercialização de drogas (balança de precisão, dichavador), demonstram cabalmente a prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei de Tóxicos.

Ouvido em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o Investigador da Polícia Civil Mário Costa Proença afirmou que foi um dos motoristas da operação para cumprimento de mandado de busca e apreensão e prisão e que ao chegarem na residência, abriu o portão com um alicate e ao adentrarem na casa, ele ficou fazendo a revista na cozinha e sala, tendo os seus colegas localizado as drogas e a balança de precisão em um dos quartos, local em que o acusado dormia.

O Delegado de Polícia Civil Honório Gonçalves dos Anjos Neto, ouvido em juízo, afirmou que participou das diligências realizadas por conta da operação, que deflagrou uma organização criminosa, sendo o acusado apontado como membro da facção criminosa, conhecido como “negão”, inclusive, constando o número de sua matrícula. Afirmou, ainda, que em cumprimento ao mandado de busca e apreensão, a equipe de investigadores se deslocou até a residência do acusado, ocasião em que foram localizados os entorpecentes e a balança de precisão. Disse que o acusado é velho conhecido por realizar o comércio de drogas na cidade.

O policial civil Bráulio Castro Cesário, em seu depoimento em juízo, confirmou que participou da diligência em que foi localizada e apreendida a droga na residência do réu, tendo confirmado que além da droga também foi apreendida uma balança de precisão. Disse que: “
(...) foram duas equipes, eu fiquei mais no portão, dando segurança a equipe e os outros policiais adentraram e foi localizado no interior da residência do Elisandro um tablete de maconha substância análoga a maconha, e um papelote aparentando ser cocaína, balança e parece um recipiente que ele guardava tipo uma bituca de maconha para poder ser reutilizada, foi essa situação (...) a minha atuação lá na ação aí foi da segurança né, eu fiquei mais na parte externa da residência, aí eu vi quando foi localizado esses produtos, quando o pessoal saiu com esses objetos aí que eu mencione
.” (Mídia digital de Id. 176730692).

Os depoimentos dos policiais civis, prestados na fase judicial, são harmônicos e uníssonos em relação à responsabilização do réu pelo tráfico de drogas, além de compatíveis com os demais elementos de prova constantes nos autos, notadamente o auto de apreensão e o laudo de constatação, que evidenciam a apreensão de 01 (uma) porção de cocaína, perfazendo aproximadamente 0,13g (treze centigramas), meio tablete de maconha com massa bruta de 208,72g (duzentos e oito gramas e setenta e dois centigramas), 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) dichavador e 01 (um) recipiente de madeira contendo várias embalagens para acondicionamento de drogas, tudo a apontar para a autoria do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Destaco que embora as testemunhas sejam os policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, a exegese pretoriana é sedimentada no sentido de que a palavra dos agentes estatais, quando firmes, seguras, isentas de contradições e harmônicas com os demais elementos probatórios, constituem prova suficiente para a condenação, mormente se não foram contraditadas oportunamente, na forma do art. 214 do CPP, nem tiverem a idoneidade afastada por qualquer elemento concreto.

Nessa linha intelectiva, o Enunciado Criminal n. 8 deste Sodalício, dispõe que: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Aliás, conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, senão veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O depoimento de policiais, mormente quando corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio probatório apto à fundamentar a condenação” (STJ; HC n. 195200-SP; Quinta Turma; Rel.ª Min.ª Laurita Vaz; DJe 3.5.12).

De se ver, ainda, que o crime previsto no artigo 33,
caput
, da lei 11.343/2006 é delito de ação múltipla, consumando-se não apenas com o próprio ato de comercialização de drogas, mas com a prática de qualquer das condutas vedadas descritas no preceito primário da norma. Veja-se:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa”.

O entendimento inclusive é perfilhado por este e. Tribunal de Justiça, consoante a Uniformização de Jurisprudência n. 7, no sentido de que “
A caracterização do delito de tráfico de drogas prescinde da efetiva comercialização de substâncias entorpecentes, bastando que o agente pratique uma das várias condutas elencadas no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por se tratar de tipo misto alternativo
.”

Dessa forma, embora a defesa tente incutir a ideia de que o acusado é um mero usuário de drogas, em razão de não ter sido flagrado comercializando entorpecentes, como frisado, a caracterização do tráfico de entorpecentes prescinde da efetiva comercialização das substâncias psicoativas e, consoante Enunciado Orientativo n. 3/TCCR/TJMT, “
a condição de usuário dedrogasnão elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art.33, caput, da Lei n.11.343/2006
”.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas por este Egrégio Tribunal:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – [...] ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS –[...] Inviável a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, se a prova produzida durante a instrução processual denota que o entorpecente seria entregue a terceiros, mormente porque a condição de usuário, por si só, não elide a responsabilização do agente (TJMT, Enunciado Orientativo n. 3). [...]” (TJ-MT 10062035120208110042 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/06/2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [ART. 33 “CAPUT”, E ART. 40, INC. VI, DA LEI Nº. 11.343/2006] – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – ART. 318, VI, DO CPP – [...] 2. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS PARA A PREVISTA NO ART. 28 DA MESMA LEI – IMPROCEDÊNCIA – [...] Na hipótese, não se faz possível a absolvição do apelante no crime de tráfico de drogas, tampouco a desclassificação para o porte de drogas para consumo pessoal, constante no artigo 28, da Lei 11.343/2006, máxime porque o contexto fático probatório, através dos depoimentos dos policiais aliada ao exame detido dos demais elementos colhidos durante a instrução criminal, resta suficiente para a comprovação da materialidade e autoria delitivas. Enunciado Orientativo nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”. Enunciado Orientativo nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. [...] (TJ-MT 10010734620218110042 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/03/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/03/2022)

Nesta esteira, os elementos probatórios angariados aos autos, notadamente as circunstâncias da prisão em flagrante, que envolve variedade de substâncias entorpecentes (cocaína e maconha), além da forma de acondicionamento das substâncias ilícitas, ou seja, embaladas para a venda, bem como a apreensão de apetrecho utilizado no fracionamento das drogas (balança de precisão), caracterizam, na verdade, o delito de tráfico de drogas e não o de posse para consumo próprio.

Portanto, as circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita, de modo que a tese desclassificatória não encontra guarida no conjunto probatório.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso da defesa, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023